Tribunal: TJBA
Processo: 8003351-46.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003351-46.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA Advogado(s): APELADO: PEDRO DE SENA FERREIRA e outros Advogado(s):CAYO REIS TELES DE AZEVEDO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REDUÇÃO DO SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE ENCONTRA LIMITES NOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DOS VENCIMENTOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública tem o poder/dever de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473, do STF. Contudo, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, em sede do qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. O ato administrativo que determinou a redução do salário-base dos apelados, além de ofender o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, afronta, ainda, os princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, do devido processo administrativo e da boa-fé, sendo nulo de pleno direito. 3. Tendo em mira que a concessão da segurança gera a retificação do vencimento base dos apelados, devido o pagamento das diferenças salariais, desde a data da impetração do mandamus até a efetiva cessação da redução. 4. Recurso improvido. Sentença mantida, inclusive em Remessa Necessária. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8003351-46.2021.8.05.0080, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ANGUERA e Apelados PEDRO DE SENA FERREIRA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença, inclusive em REMESSA NECESSÁRIA, e o fazem nos termos do voto da relatora.